Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710326-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JORGE EDBERTO CURADO SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (Exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0033033-89.2012.8.07.0001, no qual foram adotadas providências para dar cumprimento à penhora no rosto dos autos, determinada pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, no processo n. 0729418-74.2017.8.07.0001. Das razões recursais, infere-se a seguinte pretensão da agravante: “Nesse interim, a Agravante suscita ao tribunal que decida acerca da compensação e excesso de penhora, bem como, pelo princípio da economia processual, promova a suspensão da decisão de ID 85439956, que determinou a Agravante em promover o depósito em favor dos Autos principais, ou, ao menos da parte pertencente a Agravante. Uma vez que tal decisão, inclusive determinou equivocadamente a liberação de tal monta ao Agravado, mesmo porque, ao devedor já foi creditado tal monta (R$ 650,37) que incidiu sobre valores proveniente de conta a ser liberada a Agravante.” A parte agravante, instada a se manifestar quanto à eventual ausência de dialeticidade, no ID 24923804, assim requereu: “DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, já qualificada nos Autos em epígrafe, por seu procurador, onde litiga com JORGE EDBERTO CURADO SILVA JUNIOR, vem respeitosamente a presença de Vossas Excelências, em atenção ao despacho de ID 24896341, esclarecer do equívoco da parte em incluir no Agravo acerca da compensação, persistindo o interesse nos demais assuntos. E ainda, no presente Agravo versa sobre dois assuntos: o excesso de penhora para cumprimento da penhora no rosto dos Autos e a determinação de liberação ao Agravado (ID 85439956) do valor de R$ 650,37, uma vez que esse valor já lhe foi liberado através do ofício de ID 82190215 (comprovante ID 83342436), utilizando-se saldo de conta a ser liberada a Agravante.” Pugna pelo efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 24735960). Brevemente relatado. Decido. De início, registro que, consoante admitido pela própria parte agravante (ID 24923804), o pleito de compensação não fora objeto de pedido ou de decisão na primeira instância, por isso, sequer deve ser conhecido em sede recursal. Por outro lado, conheço do recurso no tocante a insurgência que aponta suposto excesso de execução, e que autoriza o levantamento do valor penhorado no rosto dos autos, pois, neste caso, afere-se presentes e satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento . Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando as razões recursais, em um juízo meramente de cognição sumária, não se verifica, primo icto oculi, demonstração objetiva que permita concluir pelo excesso de execução. Neste ponto, cumpre destacar trecho bastante claro esposado por Sua Excelência: “No que tange ao item "iii", percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Como já explicitado na decisão de ID 85439956, o valor foi apontado pelo Juízo da 3a Vara Cível e os demais acréscimos legais são calculados pela instituição financeira em TODAS AS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS. Se o credor, que também é devedor no processo da 3a Vara Cível, reputa incorreto o entendimento deste Juízo, deve manejar o recurso cabível, e não insistir em inúmeros embargos de declaração.” Logo, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, diante do cenário apresentado, o levantamento da penhora no rosto dos autos da quantia de R$ 650,37 não enseja qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, o seu indeferimento é medida que se impõe, restando, por outro lado, remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator